Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715015-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELO S.A., SR COMERCIAL DE LETREIROS E PLACAS LTDA - ME APELADO: SR COMERCIAL DE LETREIROS E PLACAS LTDA - ME, CIELO S.A. D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 26388768. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 23a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 30/06/2021, conforme certidão de ID 26152625. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator